Tribunal: TJSP
Processo: 1026900-72.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Ação de regresso – Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC (acolhimento de preliminar de existência de convenção de arbitragem) – Inconformismo de ambas as partes - Recurso da ré prejudicado, em razão da desistência, e recurso da autora acolhido em parte.

Exceção de arbitragem – Não acolhimento que era de rigor – Pretensão de sociedade limitada em face

Ementa:
Apelação – Ação de regresso – Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC (acolhimento de preliminar de existência de convenção de arbitragem) – Inconformismo de ambas as partes - Recurso da ré prejudicado, em razão da desistência, e recurso da autora acolhido em parte.

Exceção de arbitragem – Não acolhimento que era de rigor – Pretensão de sociedade limitada em face de ex-sócia, tendo por objeto responsabilização proporcional por obrigação tributária da sociedade – Necessária submissão à arbitragem que requereria cláusula compromissória no contrato social – Inexistência manifesta – Contrato social que contém cláusula de eleição de foro estatal (comarca da Capital de SP) – Cláusula em que a sentença está amparada que não prevê arbitragem, além de encontrar-se em contrato de cessão de cotas, celebrado entre a ré e o sócio remanescente, do qual não é parte a sociedade e que não fundamenta a pretensão objeto da demanda – Inexistência manifesta de cláusula arbitral a que esteja sujeita a lide, verificável "prima facie" – Exceção ao princípio competência-competência – Cassação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

Mérito – Julgamento com fulcro no art. 1.013, § 3°, I, do CPC – Improcedência – Sociedade limitada – Obrigação tributária que é da sociedade, não dos sócios – Eventual responsabilidade de sócio gerente que poderia, em tese, vir a ser reconhecida em eventual execução fiscal (cf. art. 135, do CTN), a qual, contudo, sequer foi ajuizada – Sociedade que, notificada administrativamente pelo fisco, confessou a dívida e efetuou parcelamento por sua própria conta e risco – Inexistência de direito de regresso em face de sócio ou ex-sócio.

Resultado: sentença cassada e, ato contínuo, demanda julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, cf. art. 85, § 2°, do CPC – Recurso da ré prejudicado, em razão da desistência, e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 1026900-72.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que
apelam e são apeladas REQUINTE RESTAURANTE LTDA e SONIA BERTOLI
FLORENCE.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicado o recurso da ré, em razão da desistência, e deram
provimento em parte ao recurso da autora, para cassar a sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito, julgando-se, ato contínuo,
improcedente a demanda, com condenação da autora ao pagamento das
custas e honorários advocatícios. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
APELAÇÃO CÍVEL No: 1026900-72.2015.8.26.0100
APELANTES E APELADAS: REQUINTE RESTAURANTE LTDA. e
SONIA BERTOLI FLORENCE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
Apelação – Ação de regresso – Extinção sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC (acolhimento
de preliminar de existência de convenção de arbitragem) –
Inconformismo de ambas as partes - Recurso da ré
prejudicado, em razão da desistência, e recurso da autora
acolhido em parte.
Exceção de arbitragem – Não acolhimento que era de
rigor – Pretensão de sociedade limitada em face de ex-
sócia, tendo por objeto responsabilização proporcional por
obrigação tributária da sociedade – Necessária submissão
à arbitragem que requereria cláusula compromissória no
contrato social – Inexistência manifesta – Contrato social
que contém cláusula de eleição de foro estatal (comarca
da Capital de SP) – Cláusula em que a sentença está
amparada que não prevê arbitragem, além de encontrar-
se em contrato de cessão de cotas, celebrado entre a ré e
o sócio remanescente, do qual não é parte a sociedade e
que não fundamenta a pretensão objeto da demanda –
Inexistência manifesta de cláusula arbitral a que esteja
sujeita a lide, verificável “prima facie” – Exceção ao
princípio
competência-competência
–
Cassação
da
sentença de extinção do processo sem resolução do
mérito.
Mérito Julgamento com fulcro no art. 1.013, § 3°, I, do
CPC Improcedência Sociedade limitada Obrigação
tributária que é da sociedade, não dos sócios Eventual
responsabilidade de sócio gerente que poderia, em tese,
vir a ser reconhecida em eventual execução fiscal (cf. art.
135, do CTN), a qual, contudo, sequer foi ajuizada
Sociedade que, notificada administrativamente pelo fisco,
confessou a dívida e efetuou parcelamento por sua própria
conta e risco Inexistência de direito de regresso em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
de sócio ou ex-sócio.
Resultado: sentença cassada e, ato contínuo, demanda
julgada improcedente, com condenação da autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, cf.
art. 85, § 2°, do CPC – Recurso da ré prejudicado, em
razão da desistência, e recurso da autora provido em
parte.
VOTO No 32367
1 – Trata-se de sentença que extinguiu ação de
regresso, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VII,
do CPC (acolhimento de preliminar de convenção de
arbitragem). Confiram-se fls. 159/161 e 180.
Apelaram ambas as partes.
A autora (fls. 182/186) pretende a rejeição da
preliminar de existência de convenção de arbitragem. Aduz, em
resumo, que a cláusula arbitral está contida no contrato de
cessão de cotas por meio do qual a ré cedeu suas cotas a
terceiro (sócio remanescente), não vinculando a sociedade,
nem abrangendo obrigação legal da ré na condição de sócia,
que derivaria de erro em sua administração e do art. 1.032, do
CC. Fala, também, em enriquecimento ilícito da ré. Alega estar
a causa madura, requerendo o julgamento do mérito pelo
tribunal, com a integral procedência do feito.
Requereu a ré, em resumo (fls. 189/198), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono
com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC, fixando-se, ainda, juros,
correção monetária e termo a quo de incidência de ambos.
Na sequência, a ré desistiu de seu recurso,
requerendo a devolução do valor pago a título de preparo
recursal (fls. 200/201).
O preparo foi recolhido (fls. 187/188, 199 e
241/242), sendo o recurso da autora contrarrazoado (fls.
211/231).
Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso da autora, ele fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 Ante a desistência do recurso interposto pela
ré, prejudicado seu exame.
No âmbito do juízo recursal, a desistência do
recurso interposto não implica reconhecimento de direito da
parte recorrente à devolução dos valores pagos a título de
preparo, destinados à Fazenda Pública. Nesta senda, não cabe
a esta Turma Julgadora decidir a respeito.
3 Cabe razão à autora quanto ao afastamento
da preliminar de existência de convenção de arbitragem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
Trata-se de ação de regresso movida por
sociedade limitada em face de ex-sócia, pretendendo sua
responsabilização proporcional por obrigação tributária da
sociedade, por esta confessada e objeto de parcelamento junto
ao Fisco.
Não se trata, portanto, de litígio relativo ao
contrato de cessão de cotas sociais celebrado entre a ré e o
sócio remanescente, no qual inserta a suposta cláusula arbitral.
Trata-se de pretensão da sociedade em face da ex-sócia,
calcada em sua condição de sócia à época dos fatos geradores
da obrigação tributária em questão.
Nesta senda, a necessária submissão do litígio à
arbitragem requereria a existência de cláusula compromissória
no contrato social. Note-se ser irrelevante, para este raciocínio,
não mais existir o vínculo social entre a sociedade e a ré, dada
a autonomia da cláusula compromissória em relação ao
contrato em que está inserida (art. 8°, caput , da Lei n.
9.307/96) e o fato da pretensão estar calcada na condição de
sócia da ré à época dos fatos.
Inexiste, contudo, cláusula compromissória no
contrato social da sociedade autora. Conforme demonstram os
documentos acostados pela própria ré com a contestação, no
contrato social, há, e sempre houve, unicamente, cláusula de
eleição de foro estatal, elegendo o foro da capital do estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
São Paulo (fls. 8, 80, 85, 91, 95, 108, 115, 126, 138).
A suposta cláusula compromissória contida no
contrato de cessão de cotas não vincula a sociedade, que dele
não foi parte, além da pretensão da sociedade em face da ré
não ser (nem poder ser) nele fundada.
Não bastasse isso, impõe-se observar que inexiste
cláusula arbitral, inclusive, no contrato de cessão de cotas. A cl.
9a desta avença assim dispõe: “As partes elegem, como primeira
opção, a entidade denominada Instituto de Mediação e Arbitragem do
Estado de São Paulo IMAESP, localizada na Av. Paulista, 1.159, cj.
215/216, telefone (11) 3266.2247, CEP 01311-200, em São Paulo/SP (ou,
na sua falta, outra entidade de natureza similar, desde que sediada na
capital) para a solução amigável de conflitos ou divergências
relacionados à presente transação. Frustrada a conciliação, fica
eleito o Foro da Capital, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja” (fl. 10, grifou-se).
Como se vê claramente da redação da cláusula
em questão, as partes não pactuaram a submissão dos conflitos
relativos ao contrato de cessão de cotas à arbitragem.
Pactuaram que, em caso de litígio, tentar-se-ia, em primeiro
lugar, solução amigável, por meio de conciliação, realizada pela
entidade ali apontada (a qual, como o próprio nome diz, não
atua apenas com arbitragem). Caso frustrada a conciliação, ou
seja, não obtida solução amigável, elegeu-se a jurisdição
estatal foro da Capital do estado de São Paulo para decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
eventuais disputas oriundas da avença.
Trata-se, no caso, de exceção ao princípio
competência-competência (previsto nos arts. 8°, par. ún, e 20,
da Lei n. 9.307/96), dada a manifesta inexistência de cláusula
compromissória no contrato social da sociedade autora e, até
mesmo, no contrato de cessão de cotas, verificável “prima
facie”, sem maiores indagações. No escólio de Cândido Rangel
Dinamarco:
“[...] [O] poder de apreciação pelos árbitros não chega ao
ponto de subtrair radicalmente aos juízes togados a
competência para avaliar os casos em que não possa
sequer haver dúvida séria e razoável sobre a cláusula
(dupla interpretação), suas dimensões, suas ressalvas, sob
pena de abrir escâncaras à indiscriminada subtração dos
litígios à apreciação pelo juiz natural. O favor arbitral e a
Kompetenz-Kompetenz
devem prevalecer somente em
casos de séria e fundada dúvida interpretativa
e
somente nesses casos impõe-se definitivamente o que a
propósito decidirem os árbitros, presumindo-se pois a
arbitrabilidade.
[...]
O próprio direito positivo admite em alguma medida a
apreciação judicial em tais hipóteses. Atribui ao juiz
estatal, p.ex., o poder de, na sede de uma ação de
nulidade da sentença arbitral, decidir soberanamente a
propósito dos 'limites da convenção de arbitragem' (LA,
art. 32, inc. VII). O juiz togado tem também o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
exclusivo de decidir sobre a preliminar de arbitragem
levantada em algum processo instaurado perante o Poder
Judiciário, extinguindo-o ou não, segundo sua própria
convicção (CPC, art. 267, inc. VII [...]). Além disso, em
recentíssima decisão, tomada em 8 de maio de 2013, o
Superior Tribunal de Justiça se declarou competente para
apreciar conflitos de competência entre uma câmara
arbitral e um juízo estatal o que também constitui fator
limitativo da Kompetenz-Kompetenz
.” (A arbitragem na
teoria geral do processo, São Paulo: Malheiros, 2013,
p. 95-96.)
Ante o exposto, o litígio em exame não está
sujeito à jurisdição arbitral, sendo de rigor a cassação da
sentença, para afastar a extinção do processo sem resolução
do mérito, com fulcro no art. 485, VII, do CPC.
4 A causa está madura para julgamento, como
reconheceram ambas as partes nas petições de fls. 153/154,
bem como no apelo e em contrarrazões. Nesta senda, é caso
de resolução do mérito por este E. Tribunal, cf. art. 1.013, § 3°,
I, do CPC.
No mérito, a demanda é improcedente.
A obrigação tributária que está no cerne da
demanda é da sociedade autora, pessoa jurídica distinta de
seus sócios. Os sócios de sociedade limitada, como regra, não
são responsáveis por obrigações da sociedade, incluindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
tributárias (art. 1.052, do CC).
Nem o art. 1.032, nem o art. 1.003, par. ún., do
CC, ambos referentes à sociedade simples (na qual pode-se
prever a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas
obrigações sociais, cf. art. 997, VIII, do CC) estendem ao sócio
ou ex-sócio de sociedade limitada a responsabilidade por
obrigação da sociedade.
O que pode haver, no que tange a obrigações
tributárias, é o (re)direcionamento de eventual execução fiscal
ao sócio gerente (ou àquele que tinha tal função à época dos
fatos geradores da obrigação exequenda), com fulcro no art.
135, do CTN, ou na Súmula 435, do STJ.
No caso, contudo, sequer houve o ajuizamento de
execução fiscal. Ao que se extrai dos autos, notificada
administrativamente pela autoridade fiscal quanto à suposta
irregularidade, a sociedade autora reconheceu o débito e
efetuou o parcelamento. Ao assim proceder, fê-lo por sua
própria conta e risco, não sendo a ex-sócia ré por isso
responsável. A obrigação é da sociedade, e deverá ser paga
pela sociedade, que não tem, quanto a ela, direito de regresso
em face de sócio ou ex-sócio.
É o que basta para decretar a improcedência da
demanda, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito,
com fulcro no art. 487, I, c.c. 1.013, § 3°, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1026900-72.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32367c
Condena-se a autora a arcar com as custas e
despesas
processuais,
bem
como
a
pagar
honorários
advocatícios em favor do patrono da ré, ora fixados, já se
considerando o trabalho realizado em grau recursal, em 12%
(doze por cento) do valor da causa atualizado, ex vi do art. 85,
§ 2°, do CPC.
5
Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
6
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
recurso da ré, em razão da desistência, dá-se provimento em
parte ao recurso da autora, para cassar a sentença de extinção
do processo sem resolução do mérito, julgando-se, ato
contínuo, improcedente a demanda, com condenação da autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator